Tribunal: TCU
Processo: 025.965/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 025.367/2016-1 - Acórdão AC-1735/2024-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 157/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito referente à multa, no valor de R$ 10.000,00, aplicada pelo Acórdão 2871/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 1735/2024-TCU-Primeira Câmara , ao Sr. Edimar Gomes da Silva, em 36 parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir de 12/3/2024, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, e emitir os alertas dispostos no item 1.8. deste Acórdão, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 025.965/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX). 1.2. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Edimar Gomes da Silva. 1.8. Alertar Edimar Gomes da Silva que: 1.8.1. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv/Seproc), por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; 1.8.2. os comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas devem ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020; 1.8.3. a falta de pagamento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do RI/TCU.